Tribunal: TJMT
Processo: 1040451-64.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040451-64.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RICARDO JUNIOR MARCON - CPF: 062.187.569-47 (RECORRENTE), SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 062.648.958-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CONSUMIDOR.
SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. ELETRIFICAÇÃO RURAL. CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL PELO PRÓPRIO BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE. RESSARCIMENTO DEVIDO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1–
A incorporação das redes particulares de energia é impositiva, decorrendo de lei, obrigando a concessionária de energia elétrica cumprir o prazo disposto na legislação para o desiderato.
2–
Em sendo a concessionária beneficiada com a extensão da rede construída pelo consumidor, é devida a restituição da quantia paga para construção dela, visto que comprovado documentalmente.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 204560197, na reclamação no
1040451-64.2023.8.11.0001
, do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou improcedente o pedido inicial e condenou o recorrente às penas de litigância de má-fé.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- dano material indenizável; - ausência de litigância de má-fé
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da restituição da quantia paga para extensão da rede elétrica construída pelo consumidor

A parte Recorrente narrou que houve a autorização pela Recorrida da instalação de aproximadamente
“50m em cabo de alumínio 1Ø #2 AWG CAA com 01 posto de transformação de 25kVA – 13.80KV/254/127V-60Hz”
, e que o valor para a execução da obra foi custeado pelo Recorrente no montante de R$ 23.486,29 (
vinte e três mil e quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e nove centavos
), contudo, houve ressarcimento de forma parcial do referido valor.

A sentença concluiu que não era devida a restituição integral dos valores pagos pelo Recorrente, em razão dos serviços executados não se enquadrarem nos critérios estabelecidos pela Resolução 414/2010-ANEEL.

A incorporação das redes particulares de energia é impositiva, decorrendo de lei, obrigando a concessionária de energia elétrica cumprir o prazo disposto na legislação para o desiderato.

Em sendo a concessionária beneficiada com a extensão da rede construída pelo consumidor, é devida a restituição da quantia paga para construção dela.

Consta nos autos que todas as implementações realizadas pelo Recorrente estão em conformidade com os padrões técnicos exigidos, conforme demonstrado no documento de id. 204552885. Ademais, o projeto foi aprovado pela Recorrida, como indicado no id. 204560156.

As despesas realizadas pelo Recorrente estão devidamente comprovadas por notas fiscais (
id’s. 204552893, 204552895, 204552897, 204552898, 204560150 e 204560151
), que evidenciam os gastos com a construção da infraestrutura.

A infraestrutura construída foi incorporada ao patrimônio da Recorrida, conforme contrato (
id. 204560190
), evidenciando assim benefício direto obtido pela concessionária.

A incorporação de infraestrutura financiada pelo consumidor ao patrimônio da distribuidora deve ser compensada, baseando-se nos princípios de prevenção ao enriquecimento sem causa e de justiça na distribuição dos custos e benefícios entre as partes envolvidas.

Nesse sentido:

“[...] o patrimônio da ré foi aumentado, com recursos do produtor rural que financiou e pagou as obras para a execução e ampliação da rede distribuição de energia elétrica, que foi incorporada ao patrimônio da empresa concessionária de serviço público, atuante no fornecimento de energia, com a contrapartida de tarifas, sem que esta tenha arcado com qualquer custo para a construção da infraestrutura de sua própria atividade. Portanto, é de rigor a devolução postulada pela autora" (Ap. c/ Rev. No 0010759-75.2012.8.26.0269 - 31a Câm. De Dir. Priv. - Rel. Des. Adilson de Araujo - J. 27.11.2012). Deste modo, tendo a implementação da estrutura de eletrificação sido realizada com recursos dos moradores e incorporada pela concessionária do sistema de distribuição, impõe-se a determinação de restituição do montante efetivamente desembolsado. [...].”
(STJ – 3a T - AREsp n. 721596/SP 2015/0131560-1 – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze - DJ 01/07/2015).

Assim, deve o Recorrente ser ressarcido de forma integral das despesas realizadas na construção da infraestrutura elétrica, com abatimento dos valores já restituídos.

- da litigância de má-fé.

Diante da conclusão do julgado, resta afastada a condenação por litigância de má-fé.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:
a.1)
condenar a Recorrida ao ressarcimento integral das despesas realizadas pelo Recorrente na construção da infraestrutura elétrica incorporada, com abatimento dos valores já restituídos, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir da citação válida e, correção monetária (
INPC
), a partir desta data (
Súmula 362/STJ
);
a.2)
afastar a condenação em litigância de má-fé;
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024